Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. PENHORA. DISCUSSÃO A RESPEITO DO REAL PROPRIETÁRIO. OBJETO DE RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. CARACTERÍSTICAS DO BEM. ANÁLISE PORMENORIZADA PELA PROFISSIONAL INDICADA PELO JUÍZO SINGULAR. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO.

1. Hipótese de decisão que homologou laudo pericial referente à avaliação de imóvel objeto de penhora em sede de cumprimento de sentença.

2. No presente caso a discussão referente ao eventual domínio da Terracap sobre o imóvel em questão foi objeto de agravo de instrumento (autos no 0717759-71.2017.8.07.0000). 2.1. Observa-se que o laudo pericial expressamente destacou que o bem está registrado, no respectivo Cartório do Registro de Imóveis, em nome de um dos agravantes, sem que exista óbice para a venda por meio de hasta pública.

3. Houve, nos autos, a indicação de novo profissional para proceder à avaliação do imóvel penhorado, pois o perito anteriormente indicado foi destituído pelo Juízo singular em razão da demora na conclusão da perícia. 3.1. Por consistir em trabalho técnico incompleto, diante da ausência de conclusão da perícia determinada ao mencionado profissional, não é possível considerar a avaliação do imóvel por ele procedida.

4. Constatado que a novel perícia foi adequada para a avaliação do imóvel em questão, tendo ocorrido a análise pormenorizada das características do bem, o mero inconformismo de uma das partes não consubstancia motivo suficiente para desafiar a homologação do laudo pericial.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.